Tribunal: TJDFT
Processo: 0703587-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRELIMINAR REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS PRESENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que a condenou a restituir à parte autora, na forma dobrada, os descontos indevidos efetuados diretamente em sua conta corrente, referentes as mensalidades do plano de saúde dos meses de novembro e dezembro de 2021, janeiro, fevereiro e março de 2022, além de danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 38560500 e 38560501). Contrarrazões apresentadas (ID 38560508).
3. Narrou o recorrido que contratou, em 23 de setembro de 2014, o plano de saúde da recorrente, firmando um Termo de Adesão de Prestação de Serviço, contrato no 01777, mediante o pagamento de mensalidades no valor de R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais), a serem debitados automaticamente em sua conta corrente. Afirmou que ainda no ano de 2014 compareceu a uma unidade da empresa, na companhia de um de seus filhos, para solicitar o cancelamento do contrato, quando recebeu orientação de um funcionário de que deveria se deslocar até outra unidade localizada na cidade de Taguatinga, onde realizou a solicitação de cancelamento. Alegou que a partir de tal momento cessaram as cobranças, todavia, após sete anos sem cobranças e sem utilizar os serviços, a empresa recorrente passou a efetuar o débito das mensalidades diretamente em sua conta, somente cessando os descontos após novamente comparecer a empresa para confirmar o cancelamento do contrato.
5. Em suas razões recursais, a recorrente, em preliminar, arguiu a nulidade da sentença, posto ser extra petita, uma vez que determinou a devolução de valor superior àquele requerido na petição inicial. No mérito, afirmou que o recorrido não juntou aos autos comprovante do cancelamento do contrato de sistema de gestão de benefícios. Alegou que o autor afirmou ter comparecido à unidade da empresa na cidade de Taguatinga, oportunidade em que fez o desligamento do sistema de gestão de benefícios, contudo, a recorrente nunca teve unidade na referida cidade. Defendeu que o contrato de prestação de serviços foi celebrado de forma regular, sem vício de consentimento e que no período de 2014 a 2022, o recorrido não questionou a existência da relação contratual, somente o fazendo a partir de março de 2022 quando compareceu à agência do BRB - Banco de Brasília S.A., ao estranhar débitos supostamente indevidos. Sustentou que não há amparo legal ou contratual para devolução de valores cobrados de forma correta, quando o contrato estava vigente, uma vez que o autor e sua dependente tiveram pleno acesso aos serviços de saúde. Requereu a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato celebrado entre as partes e que os valores debitados na conta corrente do autor se encontravam amparados em autorização firmada pelo recorrido, em razão da oferta dos serviços de saúde no período e da falta de devolução dos cartões do Mais Saúde.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
7. Nos termos do artigo 492 do CPC é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. No presente caso, em que pese a indicação do valor de R$ 2.680,00, contido na alínea “b” dos pedidos na inicial, o autor requereu a restituição em dobro da quantia indevidamente debitada em sua conta corrente. Ademais, dentro do prazo concedido para juntada dos documentos, o autor verificou que havia um débito em sua conta efetuado pela recorrente no mês de novembro de 2021 (ID 38560481 - Pág. 6), além dos valores informados na inicial, quando requereu a restituição de tal valor (ID 38560479). Rejeitada a preliminar, posto que observado os limites da lide na sentença combatida.
8. Na hipótese, embora não tenha sido acostado aos autos documento comprovando o cancelamento do plano de saúde ocorrido em 2014, conforme bem destacado pela magistrada de primeiro grau, o autor juntou os extratos de sua conta, referentes aos anos de 2015 até 2022 (IDs 38560480 e 38560481), dos quais se extrai que a empresa não efetuou débitos das mensalidades na conta do recorrido no período aproximado de sete anos, gerando no consumidor, com essa conduta, a legítima confiança de que houve o cancelamento do contrato em 2014 e, portanto, não mais existente a relação contratual entre as partes. Além disso, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, não apresentando nenhum documento apto a comprovar que o autor ou sua dependente utilizou-se do serviço no período, motivo pelo qual estariam cientes da vigência do contrato.
9. Resta comprovada a presença dos requisitos de devolução em dobro do indébito, uma vez que após o cancelamento do contrato e transcorrido sete anos, a recorrente, sem comprovação de engano justificável, efetuou a cobrança das mensalidades do plano de saúde, as quais foram debitadas na conta do autor.
10. Os débitos indevidos efetuados na conta do recorrido, idoso, aposentado e com problemas de saúde, agravou sua situação de vulnerabilidade, tendo em vista ter gerado significativo impacto em suas finanças, considerando receber proventos no valor líquido de R$ 1.899,66 (contracheque de ID 38560503 - Pág. 14), transtorno este que ultrapassa o mero aborrecimento, subsidiando a reparação por dano moral, a qual foi arbitrada na sentença recorrida, no valor de R$ 2.000,00, de forma razoável e suficiente.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.